Tribunal: TJSP
Processo: 1035663-37.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - pretendida produção de prova testemunhal voltada à demonstração dos danos provocados no imóvel - inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput", e 355, I, CPC.
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de cobrança- pretensão dirigida ao

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - pretendida produção de prova testemunhal voltada à demonstração dos danos provocados no imóvel - inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput", e 355, I, CPC.
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de cobrança- pretensão dirigida ao ressarcimento do desembolsado para reparo da coisa- resultado, na origem, de improcedência- estado de conservação do bem, ao azo de sua devolução, não demonstrado- vistoria final realizada unilateralmente pela administradora, ou seja, sem a participação das locatárias, o que a inquinar o respectivo laudo- ausência, demais, da intimação das inquilinas à participação na diligência- prova do fato constitutivo do direito a cargo da requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira- cláusula do instrumento contratual a trazer disciplinada a realização do laudo de vistoria final sem participação das locatárias e fiador - abusividade- relação de consumo configurada- sentença preservada- recurso improvido.